Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-56.2018.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001470-56.2018.8.11.0098 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
APELANTES:
OSORIVAN ALVES DE BORBA
ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO
ARICLENES COSTA FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO
Vistos,
Apelações Criminais interpostas por OSORIVAN ALVES DE BORBA, ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 64722), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], todos a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP – (ID 31889965).
OSORIVAN ALVES DE BORBA alega que: 1) inexistiriam provas para a condenação; 2) “comprou o gado de terceira pessoa, sabendo ser produto de crime, caracterizando o crime de receptação”; 3) possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis (primário, de bons antecedentes, com atividade lícita e residência fixa); 4) “a arma de brinquedo não pode configurar a forma qualificada do roubo”.
Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo para receptação, fixação da pena mínima legal, exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, detração, e imposição de regime aberto ou semiaberto.
Incidentalmente, para recorrer em liberdade (ID 31890493).
ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO sustenta que: 1) inexistiriam provas para a condenação, porque: a) o Juízo singular teria desconstituído o reconhecimento realizado pela vítima Welinton José de Souza em relação ao apelante e ao corréu Ariclenes Costa Ferreira; b) o reconhecimento realizado pela vítima Paulina Nunes Prates não se referiria aos fatos; c) “nenhuma das tralhas de fazenda encontradas no veículo”, descritas no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão, seriam da propriedade rural onde praticado o roubo; d) “o Juízo equivocadamente indicou que o apelante confessou aos policiais a participação na empreitada criminosa”, ao passo que, na fase inquisitiva, os réus reservaram-se ao direito de permanecer calados; 2) inaplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo, pois apreendido somente um simulacro (arma de pressão).
Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e detração, de modo a fixar regime prisional menos gravoso (ID 31889974).
ARICLENES COSTA FERREIRA aduz que: I) inexistiriam provas para a condenação, porque: a) o Juízo singular anulou o reconhecimento realizado pela vítima Welinton José de Souza em relação ao apelante e ao corréu Anderson Campos do Nascimento; b) “as vítimas Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates afirmaram que as pessoas que praticaram o crime estavam o tempo todo encapuzadas”, de modo que “jamais se pode atribuir a autoria ao apelante”; c) o corréu Osorivan Alves de Borba “em autodefesa, relatou [...] que o gado apreendido era desviado [...] de origem ilícita”, bem como “que apenas contratou o acusado Anderson Campos do Nascimento e o apelante [...], pagando-lhes diária para auxiliarem no embarque do referido gado, mas que eles não sabiam da origem ilícita”; 2) “fora apreendida apenas uma pistola de pressão”, o que não autoriza a incidência da majorante.
Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e aplicação da detração (ID 31890498).
É o relatório.
Sobre o pedido para recorrer em liberdade do apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA, o Juízo singular negou o direito ao considerar a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, “utilizando-se de arma de fogo e de simulacro [...] tolhendo-lhes a liberdade das vítimas por mais de 12 (doze) horas, encarcerando-as em uma casa insalubre por uma noite toda, onde também estava uma criança de pouco mais de 01 (um) ano” (ID 31889964).
Noutro giro, o apelante respondeu à ação penal segregado e foi condenado a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“A presença dos requisitos e dos pressupostos da prisão preventiva, somada ao fato de que o sentenciado permaneceu custodiado durante todo o trâmite processual, faz emergir, nos termos do art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, a manutenção do referido encarceramento.” (Ap no 156319/2012 – rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2013)
“Deve ser mantida a prisão preventiva do Acusado quando subsistirem os requisitos entabulados no art. 312, do CPP, mormente se demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.” (Ap no 31189/2013 – rel. Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 27.11.2013)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva.
Intimem-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO